Tribunal: TJES
Processo: 5018178-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018178-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA MATIAS DE JESUS
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018178-60.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TEREZINHA MATIAS DE JESUS

RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que por meio do processo de nº 5013542-51.2023.8.08.0048 foi considerado irregular o parcelamento realizado indevidamente em seu cartão de crédito. Ocorre, porém, que não foi incluído no referido processo a restituição de R$ 389,46 referente ao pagamento que já havia realizado. Desta forma, em que pese já haver em trâmite processo nesse sentido, o pagamento de R$ 389,46 não foi incluído em tal processo. Além disso, em 12 de julho de 2023 seu nome foi negativado pela Recorrida, data esta posterior à sentença proferida no processo nº 5013542-51.2023.8.08.0048. Devido o relatado acima, ajuizou a presente ação visando a restituição do valor pago a maior, indenização por danos morais, bem como a retirada da negativação de seu nome.

Após a análise dos autos, o h. Juízo de Piso julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, alega que o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, dispensa a comprovação dos danos suportados pela consumidora, pois decorre diretamente da falha na prestação do serviço ofertado pelo Recorrente, em especial na segurança esperada deste, o que causou evidente abalo psíquico à consumidora, que se viu privada do total controle de seus rendimentos.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, está comprovado, nos presentes autos, que a Recorrente aderiu a contrato de cartão de crédito ofertado pela ré, conforme instrumento colacionado ao ID 30195552.

Outrossim, constata-se que a questão da legitimidade parcelamento de crédito rotativo lançado na fatura de Janeiro/2023 restou decidida na ação de nº 5013542-512023.8.08.0048 perante o Douto 4º Juizado Especial Cível de Serra.

Na referida ação de nº 5013542-512023.8.08.0048 a autora pleiteia o cancelamento do parcelamento automático, com suspensão das cobranças, ou seja, tal pedido já engloba as compensações dos pagamentos realizados.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Em âmbito meritório, sustenta que a questão em apreço já foi dirimida na lide anterior, estando a pretensão arrimada em contrato de cartão de crédito aderido pela suplicante em 07/06/2021. Esclarece, por oportuno, que o problema teve início em Novembro/2022, quando a autora deixou de adimplir a fatura do apontado instrumento creditício, bem coo realizou a quitação parcial da obrigação do mês seguinte, ensejando, pois, o parcelamento do saldo rotativo, consoante estabelece resolução do Banco Central do Brasil. Ademais, aponta que não houve pagamento a maior pela demandante, tendo em vista que todo adimplemento por ela realizado foi utilizado para abatimento do débito, não havendo o que se falar em restituição de quantia, conforme pleiteado nesta oportunidade. Por fim, salienta que não praticou nenhum ato ilícito, impondo-se, portanto, a improcedência da pretensão autoral. Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que a suplicante aderiu a contrato de cartão de crédito ofertado pela ré, conforme instrumento colacionado ao ID 30195552. Outrossim, constata-se que a postulante reclama, desta lide, acerca de pagamento indevido de valores em razão de parcelamento de crédito rotativo pela requerida, lançado na fatura de Janeiro/2023. Acerca da legitimidade de tal parcelamento, conforme já salientado anteriormente, tal questão já restou decidida na ação tombada sob o nº 5013542-512023.8.08.0048, em tramitação perante o Douto 4º Juizado Especial Cível de Serra. Sem embargo disso, observa-se, da atenta análise da questão ora enfrentada, que a requerente não logrou comprovar o alegado pagamento a maior de quantia, em razão do referido fracionamento do débito pela instituição financeira. Com efeito, apesar de não ter a autora formulado pleito de restituição de quantia na lide anterior, entendo que o cancelamento do parcelamento vergastado impõe o ajuste da cobrança, mediante a dedução do que foi adimplido pela devedora. Assim, não faz jus a postulante ao reembolso perseguido. Já no que tange à inclusão do seu nome perante cadastro de devedores inadimplentes mantido pelo SERASA, comprovada no ID 28526251, restou evidenciado que tal dívida corresponde ao inadimplemento da fatura do cartão de crédito em questão, vencida em 15/06/2023, no valor de R$ 380,97 (trezentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), conforme documentos apresentados pela requerida no ID 28526805, bem como relatório inserido em sua defesa. Portanto, depreende-se que a suplicada se desincumbiu do seu
onus probandi
(art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15), demonstrando a legitimidade da cobrança em tela. Saliento, por oportuno, que eventuais questões atinente ao não cumprimento do cancelamento do parcelamento de crédito rotativo objurgado devem ser dirimidas nos autos da ação que ordenou tal obrigação, em sede de cumprimento de sentença
.”

Assim, o valor pago, conforme acima documentalmente comprovado, foi utilizado pela como abatimento da fatura dos ciclos posteriores. Logo, pelos motivos expostos, a cobrança das dívidas pela Recorrente não se mostra indevida.

Portanto, depreende-se que a Recorrida se desincumbiu do seu
onus probandi
(art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15), demonstrando a legitimidade da cobrança em tela.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)